Tribunal: TJDFT
Processo: 0766360-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESILIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A PARTIR DA CITAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Trata-se de Recurso Inominado interposto por Oliveira e Nucci Advocacia e Associados contra sentença que decretou a resilição do contrato firmado entre as partes, determinou a restituição dos valores mensais pagos a partir da citação, bem como os valores cobrados para a emissão dos boletos, com as atualizações legais. Sustenta que o advogado deve ser remunerado pelo trabalho desempenhado até o momento da rescisão contratual, a título de honorários advocatícios. Explica que ainda está defendendo os interesses do recorrido e deve ser remunerado por isso, haja vista o prosseguimento da Ação Civil Pública proposta em defesa da Associação Nacional dos Ferroviários – ANFER. Defende a legalidade da tarifa de emissão de boleto, por não existir vedação legal para cobrança dos serviços prestados via boleto, desde que haja previsão legal. Discorre sobre a falta de demonstração na falha de prestação do serviço. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e alternativamente requer a redução do valor da condenação a patamares dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Contrarrazões apresentadas.
II – Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
III – Inicialmente o recorrente entende que continua prestando serviços ao recorrido e faz jus aos honorários advocatícios até a resilição contratual. Destaco que o artigo 85 do Código de Processo Civil determina que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor, entretanto nesse caso consta nos autos a informação de que o recorrente emitiu boletos mensais para o pagamento dos honorários desde 2014, ante a existência de previsão contratual para tanto, por isso a resolução contratual fora efetuada sem ônus para as partes, com a determinação de restituição dos valores pagos a partir da citação.
IV – A cobrança de taxa para emissão de boleto revela-se abusiva por transferir para o recorrido despesa que deveria ser suportada pelo fornecedor de serviço, notadamente por não constar dos autos que tenha sido oferecida forma alternativa de pagamento.
V – Quanto à falta de demonstração na falha do serviço, registre-se o entendimento do STJ no sentido de que “ Em razão da relação de fidúcia entre advogado e cliente (considerando-se tratar de contrato personalíssimo), o Código de Ética e Disciplina da OAB (CED-OAB) prevê no art. 16 – em relação ao advogado - a possibilidade de renúncia a patrocínio sem a necessidade de se fazer alusão ao motivo determinante, sendo o mesmo raciocínio a ser utilizado na hipótese de revogação unilateral do mandato por parte do cliente (Art. 17 do CED-OAB).” (REsp 1.882.117/MS. Relatora Ministra Nancy ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Portanto, desnecessária qualquer comprovação de falha de prestação no serviço para fundamentar a rescisão contratual.
VI – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII – Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.
VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.